Tribunal: TJBA
Processo: 8058093-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058093-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUIZA SANTOS DE JESUS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. RENDA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça, deferindo apenas a redução de 90% das custas iniciais, sob o fundamento de insuficiência de elementos para aferição da situação econômica da parte autora. Definir se, à luz da documentação constante dos autos, estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à agravante. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário. A agravante é pessoa idosa, percebe pensão por morte no valor de um salário mínimo e possui rendimentos isentos de imposto de renda, circunstâncias que evidenciam insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Inexistem nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção. Aplicação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. Recurso provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Tese fixada: a concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural independe da demonstração de miserabilidade, bastando a inexistência de elementos concretos que afastem a presunção de insuficiência de recursos. Legislação e jurisprudência. Arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. STJ, AgInt no AREsp 1.478.886/SP. TJBA, AI 0162390-32.2016.8.05.0909. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8058093-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA LUIZA SANTOS DE JESUS e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,